Tribunal: TJPA
Processo: 0802609-02.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802609-02.2020.8.14.0051

APELANTE: DAIANE COSTA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo E Processual Civil. Agravo Interno Em Apelação Cível Em Ação
Indenizatória por Acidente de Trabalho
.
Pretensão de Danos Morais Decorrente De Acidente De Trabalho. Julgamento Antecipado Do Mérito. Supressão Da Instrução Processual. Cerceamento De Defesa Configurado. Parcial Nulidade Da Sentença. Retorno Dos Autos À Origem.

Agravo Interno Desprovido.

I. CASO EM EXAME

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à
Apelação Cível para anular parcialmente a sentença que, em julgamento antecipado de mérito, extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando improcedente o pedido de indenização por estabilidade acidentária e danos morais formulado por servidora contratada temporariamente por município. A insurgência da servidora Agravada volta-se tão-somente quanto ao pedido de
indenização por danos morais de corrente de acidente de trabalho.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A questão reside em verificar
se deve ser anulada a sentença que, em julgamento antecipado de mérito, extinguiu o processo julgando improcedente o pedido, diante da alegação da Agravada, de cerceamento de defesa ao pedido de indenização por danos morais.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3-O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, I, do CPC, somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que não se verificou no caso concreto, dada a controvérsia acerca de fatos relevantes, como a habitualidade da atividade desempenhada, fornecimento de Equipamento de Proteção Individual-EPI e existência de vínculo causal entre a função e o dano.

4-A supressão da fase instrutória impediu a autora de demonstrar fato constitutivo de seu direito, configurando cerceamento de defesa, conforme reiterada jurisprudência do STJ e tribunais pátrios.

5-A
perícia realizada no âmbito da Justiça Federal, não recepcionada como prova emprestada, poderia levar à conclusão pela procedência do pedido de dano moral,
uma vez que indicava possível nexo entre a lesão lombar e a atividade laboral, reforçando a necessidade de instrução complementar.

6-
Registra-se, ainda, o trânsito em julgado de parte da sentença, referente à indenização por estabilidade acidentária, matéria não impugnada objetivamente em sede recursal, restando a questão controversa, somente, em relação a indenização por danos morais.

IV- DISPOSITIVO

7-
Agravo Interno conhecido e não provido.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, e 282.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017, DJe 04.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.08.2017, DJe 04.09.2017; TJ-PB, Apelação Cível nº 0004983-51.2013.8.15.0371, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, j. 29.03.2016; TRF2, AC 0009822-63.2008.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer, j. 08.01.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM em razão de decisão
monocrática de minha relatoria, proferida nos autos da
Apelação Cível (processo nº 0802609-02.2020.8.14.0051) interposta por DAIANE COSTA DA SILVA contra o Município ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve o seguinte dispositivo:

“(...)

Vale registrar, ainda, o trânsito em julgado de parte da sentença, referente a indenização por estabilidade acidentária, matéria não impugnada objetivamente em sede recursal, restando pendente o pronunciamento judicial, somente, em relação a indenização por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para declarar a nulidade parcial da sentença, no capítulo dos danos morais, por estar configurado o cerceamento de defesa.

Retornem os autos ao Juízo de 1º grau para a instrução probatória e regular processamento, quanto ao pedido de indenização por dano moral.

(...)”

Em razões de agravo interno, o Município de Santarém insurge-se contra a decisão monocrática, aduzindo que a sentença do Juízo
a quo
apreciou as provas carreadas aos autos e formou convencimento ao proferir decisão de improcedência dos pedidos autorais, não havendo razão para reanálise do pedido de danos morais, vez que se encontra comprovado a ausência de nexo de causalidade.

Alega que como bem apreciado pelo M.M juízo a quo que a Agravada já tinha problemas ósseos, conforme se depreende dos atestados médicos que vem acumulando durante os anos, razão pela qual não ficou comprovado que a mesma adquiriu tais patologias no exercício de sua função ou mesmo que houve uma conduta por parte da administração que levasse a tanto enquanto atrelada aos quadros da administração pública.

Sustenta que não há comprovação nos autos do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o alegado dano, independentemente da teoria adotada (teoria da equivalência das condições, causalidade necessária ou adequada) ou mesmo de prova suficiente de dolo ou culpa por parte da Administração, requisitos essenciais para configurar a responsabilidade civil.

Saliente-se que, diante das provas constantes nos autos, foram considerados improcedentes os pedidos autorais, diante disto, verifica-se que não há em qualquer lastro probatória a comprovação do requisito do nexo causal. Isso porque, os laudos médicos juntados aos autos não indicam que a doença relatada originou das atividades laborativas.

Afirma que não há cerceamento de defesa,
visto que esta juntou procedimento do INSS a título de prova emprestada no ID nº 18443355 em 21.07.2020, e a sentença foi prolatada em 11.03.2024, com o processo eletrônico todo o arcabouço probatório foi apreciado pelo Juízo a quo para formalizar seu convencimento.

Defende a possibilidade de julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC, visto que todas as questões foram devidamente esclarecidas por prova documental, especialmente a prova emprestada, que não foi desentranhada, portanto, foi apreciada. Ressalta que a oitiva de testemunhas seria desnecessária diante da suficiência das provas já constantes nos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo In terno com a reforma da decisão monocrática e a manutenção da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar
se deve ser anulada a sentença que, em julgamento antecipado de mérito, extinguiu o processo julgando improcedente o pedido, diante da alegação da Agravada, de cerceamento de defesa ao pedido de indenização por danos morais.

A sentença

julgou improcedente o pedido pleiteado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
voltando-se a insurgência da servidora Agravada tão-somente quanto ao pedido de
indenização por danos morais de corrente de acidente de trabalho.

No caso concreto, a Agravada foi contratada por tempo determinado para atender necessidade temporária do Ente Municipal, tendo sido admitida em 03 de janeiro de 2014 para exercer a função de servente, recebendo 01 (um) salário-mínimo mensal.

No dia 14 de outubro de 2014, por volta das 21h30min, ao carregar um “panelão” de vatapá que servia em média 150 (cento e cinquenta) alunos, teve seu corpo totalmente paralisado, levando a internação da apelante, inicialmente por 15 (quinze) dias (CID 51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros discos invertebrados), porém, sem melhora, recebe auxílio-doença até a presente data.

Analisando o trâmite do processo na origem, verifica-se que, de fato, foi suprimida a fase instrutória da ação e julgado improcedente o pedido, consistente em indenização por estabilidade acidentária e indenização por danos morais.

O julgamento antecipado do mérito está previsto no art. 355 do Código de Processo Civil de 2015, com a seguinte redação:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do artigo
o art. 355, I, do CPC/2015
, o
julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, I, do CPC, somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que não se verificou no caso concreto, dada a controvérsia acerca de fatos relevantes, como a habitualidade da atividade desempenhada, fornecimento de EPIs e existência de vínculo causal entre a função e o dano.

Ao deixar realizar a produção das provas requeridas pela Agravada pra comprovar a existência do liame causal entre o suposto dano e a atividade desempenhada, suprimindo a fase instrutória, o Juízo tornou impossível a comprovação da pretensão da parte autora, pois não se sabe, se a atividade desempenhada era habitual, se havia carrinho para carregar objetos pesados ou se era fornecido Equipamento de Proteção Individual pela Administração Municipal.

Com efeito, não poderia o magistrado a quo julgar antecipadamente o mérito, caso entendesse que os fatos alegados pela apelante não estão suficientemente comprovados.

Outrossim, a perícia realizada no âmbito da Justiça Federal, não recepcionada como prova emprestada, poderia levar à conclusão pela procedência do pedido de dano moral, se corroborada com outras provas, uma vez que atesta no item 6 (Id

20530671 - Pág. 103)
que “
A(s) doença(s) ou sequela(s) pode(m) ser(em) associada(s) à ocupação profissional do(a) periciando(a)? (X) SIM Qual(is)? DOR LOMBAR.
”.

Assim, a perícia realizada no âmbito da Justiça Federal poderia levar à conclusão pela procedência do pedido de dano moral,
uma vez que indicava possível nexo entre a lesão lombar e a atividade laboral, reforçando a necessidade de instrução complementar.

Seguindo a jurisprudência do STJ, configura cerceamento de defesa quando se indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, se julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2.
Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia.

3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017) (grifei).

A jurisprudência pátria corrobora com este entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATERIALIZAÇÃO DO ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA DE OFÍCIO.
Mostra-se incoerente o julgamento antecipado de improcedência do pedido por falta de provas, sem, antes, oportunizar à parte postulante a demonstração do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo o julgamento antecipado da lide com provas insuficientes para julgar a pretensão material, restam caracterizados o error in procedendo e o cerceamento de defesa, impondo o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00049835120138150371, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 29-03-2016) (TJ-PB - APL: 00049835120138150371 0004983-51.2013.815.0371, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 29/03/2016, 3 CIVEL).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. OF ICIAL. DEMISSÃO A PEDIDO. INDENIZAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Cuida-se de ação objetivando a condenação de ex-oficial demitido a pedido no pagamento de indenização pelas despesas realizadas com sua formação militar, a teor do previsto no art. 116 c/c o art. 117 da Lei nº 6.880/80. II.
O MM. Juízo a quo promoveu o julgamento antecipado da lide, sem abrir oportunidade para que a União apresentasse sua réplica e para que as partes especificassem as provas, que, porventura, entendessem necessárias ao deslinde da controvérsia. Não há negar que restou violado o devido processo legal, não sendo hipótese de julgamento antecipado, por existi r uma questão de fato a ser comprovada, que é a origem analítica do débito. III. O julgamento antecipado da demanda configura cerceamento de defesa, além de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, que são preceitos de ordem pública, consoante preconizado no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
Nem se olvide que, a teor do art. 130 do Código de Processo Civil, pode o Juiz, de ofício, determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo e, sem dúvida, no caso, uma prova fundamental é o demonstrativo analítico do débito. lV. Impõe-se, destarte, a anulação, de ofício, da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja instaurada a regular instrução probatória, notadamente com a juntada, pela União Federal, de planilha detalhada da dívida questionada.

V. Apelação provida. Sentença anulada.

(TRF 2ª R.; AC 0009822-63.2008.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer; DEJF 08/01/2016; Pág. 451) (grifei).

Nestas circunstâncias, tendo a fase instrutória sido sumariamente suprimida, deve ser acolhido o pedido da apelante, para que o processo retorne à origem para regular processamento.

Ressalta-se que, em observância ao disposto nos artigos 282 do CPC, permanecem válidos os atos processuais anteriores
à sentença
,
à exceção
da supressão da fase instrutória.

Vale
registrar, ainda, o trânsito em julgado de parte da sentença, referente a indenização por estabilidade acidentária, matéria não impugnada objetivamente em sede recursal, restando a questão controversa, somente, em relação a indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter a decisão monocrática que declarou a nulidade parcial da sentença, no capítulo dos danos morais, por estar configurado o cerceamento de defesa, devendo haver o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para a instrução probatória e regular processamento, quanto ao pedido de indenização por dano moral.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025